Tribunal: TJDFT
Processo: 0718620-44.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. PRETENSÃO AO REJULGAMENTO DA CAUSA. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ARTIGO 1.026, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no aresto impugnado.
2. Não há obscuridade, contradição ou omissão genericamente afirmados no acórdão embargado, que rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa e manteve a sentença que julgou os pedidos deduzidos na exordial da ação de indenização improcedentes, ao considerar que a embargada está adimplente com suas obrigações contratuais, que os embargantes estão em mora quanto ao não pagamento do preço para o desenvolvimento do sistema de cobrança recorrente exclusivo, e que eles não têm direito ao código-fonte e à pertinente documentação em relação ao software de assinaturas digitais.
3. A mera insatisfação da parte embargante com o entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
4. Constatado que os embargos de declaração opostos têm o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo colegiado recursal, desvirtuando a finalidade do citado recurso, é evidente o intuito manifestamente protelatório e infundado, ensejando a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Aplicada a multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.